Tribunal: TJES
Processo: 5009213-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009213-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: SEBASTIAO DALTO ZUCCHI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009213-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SEBASTIAO DALTO ZUCCHI

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA

em face da decisão que julgou procedente a exceção de pré-executividade, julgando extinto o processo em face de
SEBASTIÃO DALTO ZUCCHI.

O apelante aduz, em apertada síntese, que a verba honorária não deveria ter sido arbitrada de forma equitativa uma vez que não há que se falar em valor irrisório ou inestimável, devendo ser fixado em 10% sobre o valor dado a causa.

Afirma que o Município de Vitória nunca foi comunicado da exclusão do agravado da sociedade, sendo dever do contribuinte (ou interessado) informar todas as situações que podem modificar sua relação jurídica com o fisco.

Pugna, ao final, pelo deferimento do efeito suspensivo ao agravo e a posterior reforma da decisão.

O
pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 3622881.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Consoante delineado no momento do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no caso dos autos
a verba honorária restou fixada de forma equitativa pelo Juízo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ante a irrisoriedade do valor econômico da causa, que perfaz o montante de R$ 1.450,36 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos),
sem atualização
, não havendo motivos para a sua alteração.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. 4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído valor à objeção de pré-executividade, apoiou-se no § 8º do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00. 5. Recurso especial parcialmente provido para determinar novo arbitramento da verba de sucumbência com observância dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015.

(STJ - AREsp: 1423290 PE 2018/0346026-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2019 RET vol. 130 p. 75)

Ademais, quanto ao redirecionamento da execução fiscal,
nos termos da Súmula 430, do c. STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Dessa forma,

via de regra, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica de direito privado não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade.

A responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado só se aperfeiçoa quando restar comprovada a dissolução irregular da sociedade ou quando os créditos decorrem de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assim sendo, os sócios não respondem objetivamente pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão pelos simples fato da empresa não recolher o tributo devido, uma vez que, como já decidiu este Tribunal “
deve o Fisco apurar a conduta do sócio, mediante regular processo administrativo instaurado em face do sócio,
para legitimar a inclusão desse sócio na CDA
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169017472, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017).
(destaquei).

Tal ocorre pois
o inadimplemento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa a mora da empresa contribuinte, e não infração legal passível de responsabilização pessoal e direta dos seus sócios.

Este entendimento, inclusive, foi consolidado no C. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.101.728/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 23/03/2009:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

(REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, que autorizada a invasão do patrimônio dos sócios para fins de satisfação de crédito tributário da empresa,
é medida de caráter excepcional
, somente admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 135 do CTN ou nos casos de dissolução irregular da empresa, que representam uma verdadeira infração à lei.

Sobre tal temática, é o enunciado d
a Súmula 435 do STJ que
dispõe:
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que
deixar de funcionar no seu domicílio
sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Ressalto, ainda, que para que haja o redirecionamento, na forma requerida pelo agravante,
é necessária a comprovação da prática de atos de gestão pelos sócios, à época da alegada dissolução irregular, ou do pagamento do tributo devido
, de modo que, não sendo comprovada tal prática, a execução não poderá ultrapassar o âmbito jurídico da sociedade empresária.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE TER O SÓCIO PODER DE GERÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.

1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que "o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da sociedade executada,
pressupõe a permanência de determinado sócio na administração da empresa no momento da ocorrência dessa dissolução, que é, afinal, o fato que desencadeia a responsabilidade pessoal do administrador.
Ainda,
embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo
. É que
só se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo
(daí exigir-se seja demonstrada a detenção de gerência no momento do vencimento do débito)
e que, ademais, conscientemente, optou pela irregular dissolução da sociedade (por isso, também exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular)
"
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1009997/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 4/5/2009).

2. Precedentes: AgRg no REsp 1.482.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/11/2014, AgRg no REsp 1.483.228/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/11/2014, AgRg no AREsp 584.954/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1474570/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)

Assim
, inexistindo nos autos prova da dissolução irregular da empresa, bem como à míngua de demonstração de que o sócio exercia atividades gerenciais à época da dissolução, ante a comprovação de que a sua retirada do quadro societário ocorreu em
20.03.1995,
não há espaço para que seja realizado o redirecionamento da execução.

Ante todo o exposto, conheço
do recurso e

LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DE SÓCIO –
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE PROVA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
N
o caso dos autos
a verba honorária restou fixada de forma equitativa pelo Juízo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ante a irrisoriedade do valor econômico da causa, que perfaz o montante de R$ 1.450,36 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos),
sem atualização
, não havendo motivos para a sua alteração.

2 - O
inadimplemento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa a mora da empresa contribuinte, e não infração legal passível de responsabilização pessoal e direta dos seus sócios.
Deste modo, a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN.

3 -
É indispensável para que haja o redirecionamento, na forma requerida pelo agravante, é necessária a comprovação da prática de atos de gestão pelos sócios, à época da alegada dissolução irregular, ou do pagamento do tributo devido, de modo que, não sendo comprovada tal prática, a execução não poderá ultrapassar o âmbito jurídico da sociedade empresária
conforme entendimento
consolidado no C. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.101.728/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC.

4
– Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.